Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-77.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000420-77.2016.8.05.0199

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s): TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s):TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELO AUTOR.
PROVAS DOCUMENTAIS UNILATERAIS NÃO SUFICIENTES.
FATO CONSTITUTIVO NÃO
COM
PROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, fundamentada na ausência de comprovação da invalidez permanente, após o autor declinar da produção de provas e requerer o julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve a comprovação da invalidez permanente e do seu respectivo grau por meio dos documentos particulares e do laudo do Departamento de Polícia Técnica acostados; e (ii) se a ausência de perícia judicial, por opção da parte, impede o reconhecimento do direito à indenização.

III. Razões de decidir

3. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser proporcional ao grau da incapacidade, conforme a Súmula 474 do STJ e a Lei nº 6.194/1974.

5. A perícia médica judicial é o instrumento indispensável para aferir a extensão da lesão e o enquadramento na tabela legal, não podendo ser substituída por relatório médico particular unilateral ou laudo de exame de lesões corporais,
sobretudo quanto este revela-se contraditório e
incompleto.

6. Ao requerer o julgamento antecipado e abdicar da prova pericial,
insistindo na suficiência da prova documental por si trazida,
a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000420-77.2016.8.05.0199
, em que figuram, como apelante,
VALDECI PEREIRA DE SOUSA

e, como apelada
s
,

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PR
OVIMENTO à apelação
,
nos termos do voto condutor
.